Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-43.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Ibrutinib 140 mg. Leucemia Linfóide Crônica (CID C 91.1). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Litisconsórcio necessário. Inaplicabilidade. Tema 106 do STJ.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Ibrutinib 140 mg. Leucemia Linfóide Crônica (CID C 91.1). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Litisconsórcio necessário. Inaplicabilidade. Tema 106 do STJ. Aplicável. Comprovada a incapacidade financeira da impetrante para arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico comprova a imprescindibilidade da medicação. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Multa diária excessivamente onerosa. Redução do valor fixado a título de astreintes para a monta de R$ 250,00, limitado ao teto de R$ 10.000,00. Recurso não provido e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003303-43.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, é apelada JACIRA JÚLIA DE
ALMEIDA ROZALEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso e deram parcial provimento à remessa necessária,
vencido o 3o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do CPC com
a participação dos Desembargadores Teresa Ramos Marques e Paulo Galizia que
acompanharam a maioria. Acórdão com Relator sorteado. Declarará voto o 3o
Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E
TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003303-43.2019.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS 2a VARA
APELANTE: MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
APELADO: JACIRA JÚLIA DE ALMEIDA ROZALEM
JUIZ: DRA. IRIS DAIANI PAGANINI DOS SANTOS
VOTO No 14656
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de
medicamento. Ibrutinib 140 mg. Leucemia Linfóide Crônica
(CID C 91.1). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição
Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é
meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da
federação. Litisconsórcio necessário. Inaplicabilidade. Tema
106 do STJ. Aplicável. Comprovada a incapacidade financeira
da impetrante para arcar com o tratamento de que necessita.
Laudo médico comprova a imprescindibilidade da medicação.
Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou
similares. Multa diária excessivamente onerosa. Redução do
valor fixado a título de astreintes para a monta de R$ 250,00,
limitado ao teto de R$ 10.000,00. Recurso não provido e
remessa necessária parcialmente provida.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 70/74, que julgou procedente o
mandado de segurança, confirmada a tutela antecipada, para condenar
Município de Mirandópolis ao fornecimento gratuito, à parte impetrante,
do medicamento Ibrutinib 140 mg, na posologia indicada, enquanto se fizer
necessário.
Não houve condenação ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, nos moldes do que define o artigo 25 da Lei 12.016/2009.
A decisão liminar de fls. 36/37, além de determinar o
fornecimento do medicamento, fixou astreintes no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Contra referida decisão fora interposto agravo de
instrumento (fls. 66/67), cujo provimento fora negado, mantida a liminar
em todos os seus termos.
Sobreveio sentença de fls. 70/74 que confirmou a
medida.
A parte impetrada, em apelação de fls. 82/88 alega, em
resumo, que em se tratando de medicamento de alta complexidade, a
responsabilidade pelo fornecimento não deve recair sobre o município, mas
sim sobre Estado de São Paulo e sobre a União, os quais deveriam figurar
no presente feito como litisconsortes necessários.
Foram apresentadas, às fls. 92/99, contrarrazões à
apelação.
Trata-se de sentença sujeita à remessa necessária de
acordo com o que dispõe o artigo 14, § 1o, da Lei do Mandado de
Segurança.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso Especial
no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC,
pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali fixada a
seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu em
parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de ofício,
alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial
repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo
passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos deverão ser
exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese que se aplica aos autos em questão.
Dito isso, passa-se à analise das questões preliminares.
Alega o Município, em resumo, que o fornecimento de
medicamentos de maior complexidade, consoante os princípios de
regionalização e hierarquização do SUS, é de responsabilidade do Estado
de São Paulo e da União, devendo estes, portanto, serem declarados como
litisconsortes necessários na presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese à argumentação apresentada, entende-se
que referido posicionamento não deve prevalecer.
Cumpre consignar que os destinatários da norma
contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal (“A saúde
é direito de todos e dever do Estado”) são as pessoas jurídicas dos três
níveis da Federação. Como consequência, as prestações decorrentes do
dispositivo podem ser exigidas de qualquer uma delas.
Nesse sentido, o STF no RE no 855.178/SE, E. Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; e no AI no 550.530, AgRg, Rel. Min
Joaquim Barbosa, j. 26/06/2012; o STJ no AgRg no REsp no 1.082.865/RS,
Rel. Min Ari Pargendler, 1o T, j. 20/08/2013; no REsp no 771.537/RJ, Rel.
Min Eliana Calmon, 2aT, j. 3/10/2005; e os seguintes julgados das Câmaras
de Direito Público deste Tribunal: Ap. no 0132644-35.2006.8.26.0053, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, 1o C., j. 26/04/2011; AI no
0157085-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9a C., j.
10/08/2011; Ag. no 2236712-49.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti,
11o C., j. 24/11/2015; Ap. 216452288.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aliende
Ribeiro, 1o C., j. 15/12/2015; Ap. no 0019542-30.2009.8.26.0053, Rel. Des.
Jarbas Gomes, 11oC., j. 15/12/2015.
Ainda, tal orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público Interno”.
Não obstante a tal fato, em que pese à solidariedade
passiva dos entes federativos nas ações de fornecimento de medicamentos,
entende-se como inaplicável o instituto do litisconsórcio necessário no caso
ora em análise.
Isso porque a aplicação do litisconsórcio passivo
mostra-se, no caso em comento, única e exclusivamente como um
obstáculo inútil à garantia do direito fundamental à saúde, possuindo
caráter meramente protelatório.
É certo que a ação para o fornecimento de
medicamento pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno. No caso ora em tela, optou o autor por pleitear
seus direitos perante o Município, não cabendo, pois, à parte ré, intervir em
sentido contrário abstendo-se de sua responsabilidade legal.
Injustificada, pois, a inclusão do Estado de São Paulo,
e da União no polo passivo do presente pleito.
Feitas tais considerações, passa-se à análise das
questões de mérito.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o
objetivo de que o Município de Mirandópolis seja condenado ao
fornecimento gratuito, à parte impetrante, do medicamento Ibrutinib 140
mg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A magistrada de primeiro grau julgou procedente o
mandamus, confirmando a tutela antecipada, para condenar a parte
impetrada à concessão do fármaco requerido.
Entende-se que, de fato, o deferimento do pedido era
medida que se impunha.
Salienta-se, primeiramente, que a impetrante é pessoa
comprovadamente incapaz de arcar com os custos do tratamento de que
necessita. É o que se depreende dos documentos apresentados às fls. 24/26
dos autos, os quais comprovam o elevado custo do medicamento, além do
fato de a parte encontrar-se sob o abrigo da gratuidade de justiça no
presente feito (fls. 36/37), o que corrobora a tese da hipossuficiência.
Ademais,
depreende-se
dos
laudos
médicos
apresentados às fls. 13/21 que a impetrante é pessoa idosa, que padece de
Leucemia Linfóide Crônica e se encontra em tratamento no Hospital do
Câncer de Barretos onde fez quimioterapia de 12/02/2016 a 17/08/2016
com os medicamentos Rituximab, Fludarabina e Ciclofosfamida, além de
realizar outro ciclo de quimioterapia com o fármaco Rituximab, até
14/09/2018.
Apesar disso, em 19/07/2019, a impetrante voltou a
apresentar Linfonodomegalia com posterior evolução para Leucocitose,
razão pela qual pleiteia o fornecimento do medicamento objeto da ação,
uma vez que indicado pelo médico que lhe acompanha como o melhor
tratamento para a sua moléstia.
Importante dizer que referida documentação possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a
imprescindibilidade do medicamento solicitado à saúde da impetrante.
Trata-se de documentação produzida por profissional regularmente
credenciado, que goza de presunção de idoneidade técnica e de veracidade
sobre a necessidade do paciente. Destaca-se, ainda, que tais documentos
sequer foram impugnados de forma fundada pela parte impetrada, fato que
corrobora a supracitada tese de veracidade dos relatórios.
Ainda, é inegável a ineficácia das alternativas
terapêuticas até então utilizadas no tratamento da moléstia, de modo que a
imprescindibilidade do medicamento indicado torna-se fato incontroverso.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da parte impetrante. Não
há, portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “em
relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social como
a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função das
necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns
do que com outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos
para esses recursos”.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no artigo
196, da Constituição Federal não é meramente programática. É direito
consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao alvedrio do
Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas previsões,
posto que não é dado à Administração ignorar as determinações
constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer discriminações
entre os contribuintes e destinatários dos serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
Reitera-se. A impetrante fez prova de que sofre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doença grave e necessita do fármaco indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item
4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade da
medicação apontada, de modo que a concessão do medicamento pleiteado
era medida inevitável.
Entretanto, conforme bem salientado pela r. sentença,
destaca-se que o fornecimento do medicamento em questão não pode estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adstrito a especificações de marcas, admitindo-se, portanto, o fornecimento
de medicamentos genéricos e/ou similares, desde que respeitado
rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as formas de aplicação,
constantes da receita médica atualizada, que deverá ser apresentada a cada
6 (seis) meses, no intuito de comprovar a persistência da necessidade do
tratamento.
Por fim, merece análise a questão referente à multa
diária imposta em caso de descumprimento da obrigação.
Quanto ao tema, é importante registrar a legalidade da
aplicação da multa diária às pessoas jurídicas de direito público, já
amplamente reconhecida pela jurisprudência.
Sua imposição se revela como o meio mais eficaz para
estimular a realização da obrigação imposta judicialmente. Trata-se de
mecanismo legítimo à garantia da efetividade do provimento jurisdicional,
não sendo vedada por qualquer dispositivo legal, desde que aplicada
proporcional e razoavelmente.
A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça a respeito do tema:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO
JUDICIAL
DETERMINANDO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE
COMINAÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte de que, nos
termos do art. 461 do CPC, é cabível a cominação de
multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de
obrigação de fazer, como no presente caso, em que
aplicada em razão da inobservância da determinação
judicial de apresentação de documentos.
2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS
desprovido.”
(AgRg
no
AREsp
199.039/MG,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)
Assim, em face da possibilidade de descumprimento
de obrigação judicialmente fixada, afigura-se perfeitamente admissível o
arbitramento de multa sancionatória contra a Fazenda para compeli-la ao
cumprimento da obrigação.
Entende-se, no entanto, que no caso em comento o
valor arbitrado pelo juiz a quo é, de fato, excessivamente oneroso.
Dito isso, observando a finalidade da multa diária, bem
como a necessária razoabilidade e proporcionalidade em seu arbitramento,
fixo-a no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao teto
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso e dou parcial provimento à remessa necessária, nos termos
supracitados.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.528/20
Apelação no 1003303-43.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Jacira Júlia de Almeida Rozalem
Apdo: Prefeitura Municipal de Mirandópolis
Origem: 2a Vara (Mirandópolis) Proc. no 1003303-43.2019
Juiz: Iris Daiani Paganini dos Santos
3o Juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 99/131 concedeu a segurança
para condenar Município de Mirandópolis ao fornecimento ao impetrante do
medicamento Ibrutinib 140 mg, na posologia indicada, enquanto se fizer
necessário.
A Câmara, pelo voto dos Desembargadores Marcelo
Semer, Antonio Celso Aguilar Cortez, Teresa Ramos Marques e Paulo Galizia,
negou provimento ao recurso do município e deu parcial provimento ao
reexame necessário para reduzir o valor da multa arbitrada para eventual
descumprimento. Adoto o relatório do voto vencedor e exponho,
respeitosamente, as razões da divergência.
2.
Tema STF no 793. Em União Federal v. Maria
Augusta da Cruz Santos, RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014,
Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada; e, negando provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso extraordinário, reafirmou a jurisprudência de que é obrigação
solidária dos entes da Federação tornar efetivo o direito à saúde em favor de
qualquer necessitado.
Em 23-5-2019 o Pleno rejeitou os embargos opostos
pela União, conforme voto condutor do Min. Edson Fachin, vencidos os Min.
Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Dias Toffoli, que avançaram
na matéria para distinguir a solidariedade da subsidiariedade; e fixou o Tema
STF no 793 nos seguintes termos: “Os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
3.
Medicamento.
Fornecimento.
Responsabilidade.
Como esta 10a Câmara de Direito Público tem afirmado, as ações e serviços de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, descentralizado, visando ao atendimento integral com
prioridade na prevenção, com participação da comunidade (CF, art. 198). O
Sistema Único de Saúde - SUS, a quem a Constituição atribuiu a efetivação
do direito previsto no art. 196, foi instituído pela LF no 8.080/90 de 19-
9-1990 com base, entre outras particularidades, na descentralização político-
administrativa visando (art. 7o, IX) à descentralização dos serviços para os
municípios e à regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
O art. 8o prevê que as ações do SUS serão executadas de forma regionalizada
e hierarquizada em níveis de complexidade crescente; o art. 16 atribui à
direção nacional a formulação de políticas públicas de saúde e o
financiamento do sistema, mediante repasses de verbas, e à direção estadual
(art. 17, I) 'promover a descentralização para os municípios dos serviços e
ações de saúde'.
O SUS a que se pede ajuda é organizado em níveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de hierarquia conforme a complexidade, de modo que os integrantes se
responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não tudo. Não contraria
a Constituição; ao contrário, atende aos art. 196 e 198, a distribuição das
ações de saúde entre os níveis hierárquicos que compõem o sistema.
4.
Embora entenda que nem a Constituição nem a lei
estabelecem a solidariedade das entidades participantes do SUS, mas sim
obrigações simultâneas e autônomas conforme a hierarquia do sistema, o
Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 793 no sentido de que os entes da
federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde; mas temperou essa solidariedade fazendo vênia, finalmente, ao
art. 198 da Constituição Federal e à organização e hierarquia ínsitas às regras
do SUS, conforme vínhamos defendendo e conforme constou da tese
aprovada: '[...] diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro'.
Não se afasta aqui a solidariedade nem a obrigação
em tese do município; mas, como lá consignado, cada parte está obrigada a
fornecer o que lhe compete, segundo a hierarquia do sistema e o nível de
complexidade. Assim, ainda que a autora possa exigir de um ou de outro a
assistência de que necessita, o ideal é que dirija o pedido contra o órgão a
quem cabe o fornecimento, ou àquele que preferir se ambos tiverem a
obrigação.
O medicamento requerido é excepcional e de custo
elevado (R$-46.000,00 a embalagem com 120 capsulas) para um município
com o porte e a arrecadação de Mirandópolis, de 25.000 habitantes; por isso,
melhor seria julgar a ação improcedente, para que o pedido fosse direcionado
ao Estado, que é o ente responsável pelo fornecimento de medicamentos de
alto custo, ou ao menos resguardar o direito de regresso do Município de
Mirandópolis em face do Estado de São Paulo. Tal entendimento direciona o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da ordem conforme as regras de repartição de competências e
confere efetividade ao Tema STF no 793.
O
voto
é pelo provimento do recurso do
município e do reexame necessário para julgar improcedente a ação.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
103662B0
15
18
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
105BF98B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003303-43.2019.8.26.0356 e o código de confirmação da tabela acima.